Tribunal: TJSP
Processo: 0001219-05.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apelo interposto pelo Ministério Público em face da r. sentença que condenou Danilo e absolveu Bruno. Pretendida condenação do réu Bruno, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Necessidade. Provas suficientes de que operava em conjunto com o corréu Danilo na traficância. Acusado que pilotava a motocicleta, ocupada pelo agente que tinha as drogas

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apelo interposto pelo Ministério Público em face da r. sentença que condenou Danilo e absolveu Bruno. Pretendida condenação do réu Bruno, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Necessidade. Provas suficientes de que operava em conjunto com o corréu Danilo na traficância. Acusado que pilotava a motocicleta, ocupada pelo agente que tinha as drogas consigo, ambos cientes do transporte das substâncias. Absolvição revertida. Penas. Manutenção do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porquanto preenchidos seus requisitos por Danilo, devendo ser também aplicado em favor de Bruno. Penas dos réus estabilizadas em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, observado o regime aberto e a substituição da sanção corporal. Parcial provimento do recurso ministerial.